Tribunal: TJDFT
Processo: 0721124-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento à apelação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há contradição no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A contradição que justifica embargos de declaração é aquela verificada entre premissas e conclusões internas ao acórdão, não se confundindo com a insatisfação da parte com o resultado do julgamento.
4. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração da autora/apelante.